Tribunal: TCU
Processo: 022.444/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Análise ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Paulo Cesar Goncalves dos Santos, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria do interessado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência da deliberação pelo interessado, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.